Tribunal: TJMT
Processo: 1015214-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015214-36.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Isonomia, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), FAGNER NERIS DOS SANTOS - CPF: 017.717.351-39 (IMPETRANTE), LUIS ALBERTO DA COSTA GUERRA - CPF: 981.921.321-53 (IMPETRANTE), RONI VAN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 884.010.901-30 (IMPETRANTE), SIDNEI AQUINO DE JESUS - CPF: 572.280.601-30 (IMPETRANTE), WELISON LUIZ DOS SANTOS DA SILVA SCHIANI - CPF: 006.094.601-61 (IMPETRANTE), WALDENIR MIRANDA SILVA - CPF: 806.135.511-68 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA –
INEXISTÊNCIA DE ATO PERPETRADO PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO –

INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA PARA RETIFICAR O ATO COMBATIDO
– PRELIMINAR ACOLHIDA
–
MÉRITO
– PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA LEGISLACAO FEDERAL – COMPETÊNCIA ESTADUAL PARA FIXAÇÃO DA ALIQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS MILITARES – ENTENDIMENTO FIRMADO PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA –
ORDEM DENEGADA
.

Não evidenciada a prática de ato pelo Secretário de Estado de Gestão, tampouco a competência deste para modificar o ato normativo combatido, forçoso reconhecer a ilegitimidade passiva da autoridade indigitada como coatora.

Em consonância à jurisprudência da Suprema Corte, compete aos Estados, a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária sobre os proventos de seus próprios militares.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo FAGNER NERIS DOS SANTOS E OUTROS contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
, consubstanciado na alteração da alíquota da contribuição previdenciária dos militares ativos e inativos do Estado de Mato Grosso.

Os Impetrantes sustentam que, a Lei Federal no 13.954/2019, preconiza que, o pensionista contribuirá com alíquota de 9,5% sobre o valor integral da vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Asseveram que, o Decreto Lei no 667/69, estabelece que, a contribuição incide sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas.

Argumentam que, não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.

Afirmam que, a própria Lei Complementar Estadual no 654/2020, que alterou o sistema de contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais, aumentando a alíquota para 14%, prevê que, em se tratando dos militares, a contribuição deverá observar o disposto na normativa federal.

Afirmam que, a decisão proferida nos autos da Ação Cível Originária no 3396/DF, pelo e. Relator Min. Alexandre de Moraes, deferiu a tutela de urgência, tão somente para determinar a abstenção de aplicação de sanção pela União Federal, para a hipótese de manutenção da aplicação da alíquota de contribuição, na forma da lei estadual.

Alegam que é vedado ao Estado, cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver aumentado, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os majorou e antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os aumentou.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão da liminar, determinando a abstenção de aplicação do percentual de 14%, aplicando-se a alíquota de 9,5%. No mérito, requerem a concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (id. 52031470).

As informações foram prestadas (id. 53958968), oportunidade em que o Impetrado argui a ilegitimidade passiva da autoridade indigitada como coatora para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, pugna pela denegação da ordem.

O parecer ministerial (id. 55919465) se manifestou pelo sobrestamento do feito, até o julgamento da Reclamação no 42.248 pelo Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, registre-se que, o ato combatido, qual seja, a majoração da alíquota da contribuição previdenciária, fora sancionada por meio da Lei Complementar no 654/2020, pelo Governador do Estado.

De mesmo modo, os Impetrantes colacionam ao feito, holerites evidenciando a cobrança da contribuição previdenciária no percentual de 14%.

Entretanto, inexistem elementos nos autos, de que houve determinação neste sentido pelo Secretário de Estado de Gestão, não sendo esta, a autoridade competente pela confecção da folha de pagamento dos servidores.

Ainda que se reconheça a competência do Secretário de Estado de Gestão, para gerir a política previdenciária do Poder Executivo Estadual (art. 24, inciso XI, Lei no 612/2019), forçoso reconhecer que, não poderia esta autoridade, determinar a incidência da contribuição previdenciária em dissonância ao disposto na legislação estadual.

De mesmo modo, a Lei Complementar no 560/2014, estabelece competir ao MTPREV, a gestão do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, bem como dos militares; tanto que fora o Diretor do MTPrev, quem apresentou à Procuradoria Geral do Estado, elementos para que esta pudesse prestar informações nos autos.

Assim, não evidenciada a prática de qualquer ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora ou a competência para correção do ato normativo combatido pelos Impetrantes, a ação mandamental deve ser extinta de plano.

A corroborar tal entendimento:

DECISÃO MONOCRÁTICA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL –MANDADO DE SEGURANÇA – AUMENTO DA ALÍQUOTA
PREVIDENCIÁRIA
– MILITARES –AUTORIDADE COMPETENTE – DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV – ARTIGO 2
O
, INCISOS I E IV, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 560/2014 – SECRETÁRIO DE ESTADO DE
GESTÃO
– NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO COATOR –
ILEGITIMIDADE
PASSIVA – RECONHECIDA – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA.

Configurada a
ilegitimidade
passiva
ad causam
do Secretário de Estado de
Gestão
, diante da ausência do ato concreto praticado por essa autoridade, bem assim pelo fato de não ser a autoridade com competência para gerir o regime
previdenciário
dos militares, a teor do que estabelece o artigo 2
o
, incisos I e IV, da Lei Complementar Estadual n. 560/2014, a extinção da ação mandamental, em relação a esse Impetrado, torna-se medida impositiva, com o consequente declínio da competência para o Juízo de Primeiro Grau, para análise da impetração quanto à outra autoridade indicada na demanda
.
(N.U 1002195-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 17/02/2021)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO -

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -

INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - ATRIBUIÇÃO DA GERÊNCIA DE PROVIMENTO E MANUTENÇÃO – INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE IMPETRADA - INOBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No mandado de segurança a autoridade coatora é aquela que ordena, pratica ou se omite de praticar o ato impugnado lesivo de direito líquido e certo.

Segundo o disposto no Decreto n. 806 de 17.01.17, que aprovou o Regimento Interno da SEGES, compete à Gerencia de Provimento e Manutenção, vinculada ao Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de pessoas, a inclusão e correção de valores nos proventos de aposentadoria dos servidores estaduais.

Não subsistindo elementos para modificação da decisão monocrática que extinguiu o mandamus, deve ser desprovido o agravo.

Recurso desprovido.” (N.U 1007275-73.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Ante o exposto,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, para julgar extinto o processo sem resolução de mérito.

É como voto.

MÉRITO

Egrégia Câmara:

Caso não acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, passo à análise do mérito.

Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Insurgem-se os Impetrantes, quanto à majoração da alíquota da contribuição previdenciária dos militares de 9,5% para 14%, por força do disposto na Lei Complementar Estadual no 654/2020.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, o parecer ministerial se manifestou pelo sobrestamento do feito, até o julgamento da Reclamação no 42.248 pelo Supremo Tribunal Federal.

Da análise do andamento daqueles autos, verifica-se que houve o trânsito em julgado, em 23/10/2020, da decisão que negou seguimento à Reclamação.

Superada tal questão, passo à análise da presente ação mandamental.

Vejamos o disposto na Lei Complementar Estadual no 654/2020:

Art. 2o
O art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

"Art. 2o (...)

I - 14% (quatorze por cento):
a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do
caput
deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

§ 6o Ficam isentos da contribuição estabelecida pelo § 5o os segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso cujos proventos, em sua totalidade, sejam inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

§ 7o
A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8
o
A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do
caput
deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão."

Recentemente, esta Egrégia Câmara analisou a matéria nos autos do Agravo Regimental no 1013270-96.2020.8.11.0000, de Relatoria da e. Desa. Maria Aparecida Ribeiro.

Naqueles autos, à unanimidade, esta Colenda Câmara sobrestou decisão que havia determinado a não aplicação da alíquota de 14% à Associação dos Oficiais da Policia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso.

O entendimento exarado, mostra-se em consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Cível Originária, no sentido de que, a Lei Federal no 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência da União, prevista na Constituição Federal, para editar normas gerais, sobre a inatividade das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.

Assim, caberia à Lei Estadual, regulamentar as disposições relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e as questões atinentes ao regime jurídico.

A propósito, colaciona-se a ementa do julgado:

“AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, EstadosMembros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5.
Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
”. 7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negarlhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24- C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o,do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor”. (ACO 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 19/10/2020)

Assim, conforme consignado pela Suprema Corte, a União não pode impor a alíquota previdenciária aplicável aos militares do Estado de Mato Grosso, sob pena de extrapolar sua competência, de modo que, afigura-se viável à regulamentação por meio de lei estadual.

A corroborar tal entendimento, decidiu o e. Ministro Presidente do Pretório Excelso, por ocasião do julgamento da Suspensão de Segurança no 5.460/CE:

“(...) a decisão cuja suspensão se requer está em conformidade com
a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que remanesce a competência dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos, tendo a Lei Federal no 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade
.” (SS 5.460/CE, Rel. Min. Luix Fux, DJ 13/01/2021).

Destarte, prevendo a lei estadual que a contribuição dos militares observaria o disposto na Lei Federal no 13.954/2019 e que, a perda de eficácia ou vigência da mencionada lei, ensejaria a observância das regras aplicadas aos servidores civis, ou seja, a alíquota de 14% a título de contribuição previdenciária, não se vislumbra ilegitimidade na cobrança, conforme previsão legal, uma vez que, o Pretório Excelso reconheceu que a legislação federal mostra-se incompatível com a Carta Magna.

Feitas estas considerações, não há falar em direito líquido e certo, no que tange à pretensão de incidência da contribuição previdenciária prevista na legislação federal, pois, em consonância ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a Lei no 13.954/2019 padece do vício de inconstitucionalidade, não reconhecida nos autos da ACO no 3396/MT, face a ausência de pedido neste sentido.

Posto isso, inexistindo ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, a denegação da ordem mandamental se trata de medida cogente.

Por fim, não há falar em violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, tendo em vista que, a lei entrou em vigor na data de sua publicação, em 19 de fevereiro de 2020, ao passo que, em relação à majoração da alíquota de contribuição previdenciária, a vigência se deu no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação, nos termos do artigo 5o da Lei no654/2020; observando, assim, o mencionado princípio.

Ante o exposto,
denego a ordem mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021